Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GARANTIA ESTENDIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para promover o reparo do bem, entregando o computador com a instalação do HD de 1TB. Em seu recurso a parte recorrente aduz que não há responsabilidade, haja vista a exclusão contratual decorrente de troca de peça (HD) por terceiro não autorizado. Pugna, pela improcedência do pedido autoral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30577633). Contrarrazões não apresentadas.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Incontroverso nos autos que a parte autora aderiu à garantia estendida oferecida pela ré/recorrida Assurant Seguradora, no valor de R$ 648,17 para seu notebook. Ocorre que o computador comprado apresentou defeito na tela e foi enviado à requerida, contudo, o reparo foi negado tendo sido alegado pela requerida que o HD era divergente da nota fiscal. Constata-se que, quando do envio do bem para reparo à requerida, esta não providenciou a coleta do computador via assistência técnica, passando a sua responsabilidade de eventual extravio do bem ou troca de peças. Ademais, o laudo técnico ID 30577442 constata que se trata de HD de 1TB que estava em perfeito funcionamento, assim, vislumbro ainda mais a responsabilidade da requerida por eventual troca de peças.
VI. No caso, os elementos são suficientes para atestar a verossimilhança do relato dos fatos pela recorrida. Isso porque esta conseguiu demonstrar, via laudo técnico, que o HD de seu computador estava em perfeito funcionamento e o mesmo tinha a capacidade de um 1TB. Assim, não prospera a tese da parte ré de que haveria exclusão contratual por ter a autora efetuado a troca de seu HD para a capacidade de 500gb.
VII. Dessa maneira, acertado o ponto na sentença quanto à obrigação de reparação do bem com a instalação do HD de 1TB, ademais pelo fato de que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a culpa da autora (art. 373, II, CPC).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.